Tribunal: TJBA
Processo: 0505635-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505635-28.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA MORENO

Advogado(s)
:
FABIO DO SACRAMENTO SOUSA

APELADO: BRF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ABREU GOES DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. A
PELAÇÃO CÍVEL
.
SENTENÇA QUE EXTINGUE FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA COMPENSAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo exequente em face da sentença que extinguiu a fase de cumprimento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

questão em discussão consiste em analisar a existência de obrigação remanescente ainda a ser executada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar,
não há falar em preclusão para o executado
a respeito do saldo devedor apontado pelo exequente
, considerando que a primeira intimação foi direcionada à obrigação de pagar, que consistia no saldo de honorários. Apenas em momento posterior, portanto, seria analisada a obrigação de fazer – compensação.

4
.
Noutro ponto, afasta-se o pedido de
transferência do saldo do FGTS, haja vista que se trata de requerimento inovador em fase de cumprimento, que não encontra amparo no título judicial.

5
.
Uma vez determinado na sentença a compensação do valor devido ao autor com as prestações pendentes de pagamento, deve ser analisada essa obrigação, cabendo ao executado a apresentação dos cálculos com a incidência dos parâmetros indicados no título judicial.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.
Determinado o prosseguimento da fase de execução na origem
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505635-28.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante RODRIGO OLIVEIRA MORENO e como apelada BRF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18